Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão. Tentativa de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte ré, mantendo a sentença que anulou advertências estatutárias aplicadas à autora. A embargante sustenta omissão na decisão colegiada por suposta ausência de análise de matérias de ordem pública e generalidade dos fundamentos do voto condutor, além de questionar a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar matéria de ordem pública e ao apresentar fundamentos genéricos; e (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou regularmente os pontos controvertidos, especialmente quanto à irregularidade das advertências aplicadas, que deveriam ter sido emitidas pela Assembleia Geral e não pela presidente da entidade.
5. A embargante não especifica quais seriam as matérias de ordem pública supostamente não analisadas, nem demonstra a alegada generalidade dos fundamentos do voto condutor, tornando suas alegações vagas e destituídas de fundamentação suficiente.
6. A insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios deve ser veiculada por meio de recurso próprio, uma vez que a decisão embargada abordou expressamente a questão, aplicando a equidade conforme o art. 85, §8o, do CPC.
7. A embargante pretende, por meio dos embargos, a reanálise do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de analisar pedido formulado pela parte ou questão de ordem pública, desde que devidamente identificada. 3. A fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, não caracteriza omissão quando a matéria foi expressamente analisada na decisão embargada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, §8o.